Tribunal: TJDFT
Processo: 0722095-65.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. OBSERVÂNCIA AOS PERCENTUAIS ESCALONADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. In casu, após a parte executada deduzir, em sede de embargos à execução fiscal, pretensão anulatória das CDA”S postas “sub judice”, o ente público compareceu aos autos para requerer a extinção do feito executivo face o cancelamento e/ou pagamento das CDA’s, aduzindo a perda superveniente do objeto dos respectivos embargos, devendo a Fazenda Pública arcar com pagamento dos honorários advocatícios da parte “ex adversa”, em respeito ao princípio da causalidade.

2. Pela norma que se extrai da interpretação conjugada dos §§ 2o, 3o e 5o do artigo 85 do CPC, nas causas em que houver condenação da Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios, estes deverão ser fixados de forma escalonada e em observância aos percentuais estabelecidos no mencionado § 3o.

3. Recurso conhecido e provido.